Tribunal: TJDFT
Processo: 0735897-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735897-13.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GILMAR DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. REDISCUSSÃO DA LEGALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO REJEITADA. LAUDO PERICIAL. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se o pedido de extinção da ação de origem por suposta ausência de exigibilidade do título executivo apresentada no recurso, pois os Embargos de Divergência no REsp 1.319.232 - o qual, em tutela de urgência, tinha determinado a suspensão das liquidações de sentença derivadas da ACP 94.00.08514-1 - já foram julgados e não constituem óbice para o processamento da liquidação ajuizada na origem. Precedentes desta Turma Cível e do STJ. 2. Parte das insurgências recursais não merece conhecimento, seja porque se referem a questões preclusas, que não podem novamente ser suscitadas, ou porque constituem inovação recursal e, assim, violam o duplo grau de jurisdição. 3. Para a validação do laudo pericial, mostra-se imprescindível que ele atenda aos parâmetros fixados no art. 473 do CPC e, sendo observados estes parâmetros, compete a parte, ao impugnar o laudo pericial, trazer elementos seguros e concretos de que os parâmetros adotados estão incorretos, não sendo o mero inconformismo uma justa causa para tal intento. 4. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recurso especial repetitivo, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva, tal como realizado na perícia judicial objeto de homologação pelo decisum recorrido. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, mas desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação no acórdão combatido. Afirma que a “questão em comento, é justamente para tratar excesso no laudo pericial, o qual notadamente ocorreu divergências ao que vem sendo assentado por este E. TJDFT, no que se refere aos juros, correção monetária e a necessidade compensação dos valores referente ao PROAGRO”. Articula que apresentou todos os fatos e fundamentos quanto à compensação pela Lei 8.088/90, o que não foi apreciado pelo juízo a quo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado o Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 44362366). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o referido prazo. Ressalte-se que a parte recorrente registrou ciência da intimação de ID 44362366 em 20/3/2023, sendo o dia 27/3/2023 data limite prevista para manifestação acerca do pagamento do preparo. Todavia, somente em 3/4/2023 foi juntado o comprovante de recolhimento em dobro do valor do preparo (ID 45346663). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deveria subir no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “não viola o art. 489, § 1o, I, II e IV, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.089.072/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à aventada divergência jurisprudencial tendo por base paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “não é possível, em recurso especial, a análise de divergência jurisprudencial entre órgãos do mesmo Tribunal, conforme o teor da Súmula n. 13 do STJ, que se estaria fazendo, por via transversa, se fossemos analisar as referidas violações apontadas pelos recorrentes (divergência entre órgãos fracionários da mesma Corte, ou pela desconsideração de decisão uniformizadora proveniente de órgão especial do Tribunal local)" (AgInt no AREsp n. 1.541.185/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028